Tribunal: TJES
Processo: 5002907-58.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002907-58.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO PEREIRA LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CPP. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigos 12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.” Precedentes.

4.
“O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

5.
Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
FABIANO PEREIRA LOPES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2023, ante a suposta prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigos 12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, apurados nos autos da Ação Penal registrada sob o nº 0000128-22.2023.8.08.0032.

Segundo consta na denúncia, no dia 10/02/2023, a guarnição policial passava pela rua Dr. José Monteiro da Silva, bairro Pratinha, município de Mimoso do Sul/ES, quando avistaram o paciente “em posse de uma moto que estava com placa cortada, sem os numerais. Diante disso, os militares suspeitaram que poderia estar ocorrendo um assalto e, por isso, realizaram abordagem do denunciado, sendo encontradas 02 (duas) porções de maconha”.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência do paciente, na companhia deste e com a autorização do seu genitor, de nome João Lopes, oportunidade em que foram encontradas sobre a cama do denunciado 02 (duas) balanças de precisão, atrás da televisão do quarto uma sacola contendo aproximadamente 150 (cento e cinquenta) gramas de crack, além de outras 03 (três) pedras de crack e de 50 (cinquenta) gramas de maconha.

Além disso, dentro de uma bolsa cinza em cima da estante, foram encontradas 02 (duas) armas de fogo, sendo um revólver marca Taurus, calibre 32, oxidado, com numeração raspada e com 03 (três) munições, sendo duas intactas e uma picotada e uma garrucha de dois canos nº F8616, calibre não identificado. Por fim, em um criado-mudo foi localizado um simulacro de arma de fogo, modelo pistola.

Nesse contexto, pugna o impetrante pelo reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante do paciente, ante a suposta invasão de domicílio sem motivo justificador ou mandado judicial, eis que a abordagem policial teria sido feita por “suspeitar do acusado”, além da declaração de ilegalidade da conversão de tal prisão em custódia preventiva.

Aduz, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não ostenta a devida fundamentação, razão pela qual pugna pela revogação da custódia cautelar com a substituição por prisão domiciliar com o uso de monitoramento eletrônico.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso e conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigos 12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, em especial ante a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e de armas de fogo em seu poder, além de outros acessórios usuais à prática da traficância.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, evitando se assim que o réu volte a delinquir, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme restou consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora. Confira-se:

“Quanto aos fundamentos apresentados pelo impetrante, torna-se relevante esclarecer, de início, que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente indicou com precisão os fatos concretos que demonstravam a gravidade concreta nas condutas imputadas, o que aponta o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do acusado. Ademais, restou salientado que os registros criminais do paciente também legitimam a sua custódia preventiva, indicando a insuficiência de medidas alternativas à prisão”.

E não é só. Ressalto ainda que o paciente é reincidente, uma vez que possui três condenações criminais transitadas em julgado por crime de furto, sem que tenha sido ultrapassado o prazo depurador.

No ponto, importante ressaltar que a imposição da prisão preventiva do paciente encontra-se também justificada pois, como sedimentado em farta jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “maus antecedentes, reincidência ou até mesmo, outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ; RHC 145.351; Proc. 2021/0100337-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 03/08/2021; DJE 12/08/2021).

Noutro giro, sabe-se que a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada quando sobrevém decretação da prisão preventiva, diante da existência de novo título ensejador da custódia cautelar.

Nesse sentido, o referido entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, encontra-se chancelado na edição nº 100, do periódico digital “Jurisprudência em Teses”. Confira-se:

“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Acerca do tema, destaco outro julgado do referido Tribunal Superior que sustenta a mencionada tese:

(...). 5.
Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se prejudicada pela conversão da custódia em preventiva, novo título a amparar atualmente a segregação. 6. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte entende que 'não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do Decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar'
(RHC 64.040/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (...). (STJ; AgRg-HC 766.605; Proc. 2022/0268517-7; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/10/2022; DJE 04/11/2022).

Dessa forma, como o título que justifica a prisão cautelar do paciente não é mais a prisão em flagrante, mas sim a sua conversão em prisão preventiva, realizada em primeiro grau, devidamente fundamentada, resta prejudicada a alegação de vício no flagrante, diante da alteração do título que fundamenta a custódia cautelar.

Ainda sob tal perspectiva, nada obstante as ponderações formuladas pelo impetrante, certo é que no caso concreto não há que se falar em violação de domicílio, tendo em vista a autorização de outro morador para ingresso dos policiais na residência na qual foram encontrados os ilícitos.

Em outros termos, “conforme se observa dos depoimentos apresentados pelos policiais militares, o consentimento do morador (Sr. João Lopes) se apresentou voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Aliás, inexiste alegação de dúvida na legalidade e na voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do denunciado. Portanto, evidenciada a hipótese de flagrante delito, revelou-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial”.

Além disso, como sabido, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e, portanto, de constante estado de flagrância. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. MANDADO DE B USCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Assim, “seja pelo consentimento efetivado ou pela existência de flagrante delito contemporâneo à invasão domiciliar procedida, tendo-se sempre em mente se tratar de crimes permanentes, emerge a justa causa apta a autorizar a mitigação a inviolabilidade de domicílio insculpida pelo art. 5º, XI da Constituição Federal”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)